Tribunal: TJDFT
Processo: 0731555-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731555-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA BARBOSA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0703419-87.2025.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do feito por 90 dias (ID 243326093 – origem). Em suas razões recursais, a exequente agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola sua autonomia processual, uma vez que a agravante não é assistida pelo sindicato e optou pela via individual. Argumenta que a suspensão do feito é desnecessária, pois o regular prosseguimento do cumprimento de sentença não impede a eventual apresentação de proposta conciliatória. Assevera que a decisão agravada carece de fundamentação concreta e individualizada, ignorando a oposição expressa da agravante à suspensão. Pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal para revogar a decisão agravada e permitir o imediato prosseguimento do feito executivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e anular definitivamente a suspensão do processo. Preparo recolhido (Id 74639309). Brevemente relatado. DECIDO. Em detida análise ao feito de origem, verifica-se que, após a prolação da decisão ora recorrida (Id 243326093 – origem), foram opostos, em 23/07/2025, embargos de declaração pela exequente JULIANA BARBOSA DOS SANTOS (Id 243734497 – origem), a qual, logo em seguida, em 01/08/2025, interpôs o presente agravo de instrumento, sem aguardar a resposta pelo Juízo de origem quanto ao primeiro recurso interposto. Como cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Destaca-se que, diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração, não foi encerrada a jurisdição de primeiro grau. Logo, o manejo extemporâneo do agravo de instrumento viola o princípio da unicidade recursal e o duplo grau de jurisdição, sendo, por isso, inadmissível o presente recurso. Este, inclusive, é o entendimento pacífico do STJ quanto ao tema, mutatis mutandis: “(...) 2. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolado por último, ante a preclusão consumativa. Caso concreto no qual embargos de declaração e recurso especial foram manejados pela mesma parte, motivo pelo qual é inviável o conhecimento do recurso especial interposto na pendência de julgamento dos aclaratórios. Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ. (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.071.905/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)” – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no AREsp 849.518/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.241/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)” – g.n. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “(...) 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – g.n. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora